Tribunal: TJMT
Processo: 1023778-58.2021.8.11.0003
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023778-58.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DIOGO PATRICIO PEREIRA AURELIANO - CPF: 055.502.391-59 (APELANTE), FERNANDA DOURADO DE SOUZA - CPF: 034.595.371-16 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E
M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVANTE DO ART. 61, II, "F", DO CÓDIGO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FRAÇÃO DE ACRÉSCIMO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Rondonópolis/MT, que o condenou à pena de 2 meses de detenção, em regime aberto, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00, pela prática do crime de ameaça (art. 147, caput, do Código Penal), no contexto da Lei nº 11.340/2006. A defesa questiona a dosimetria da pena, alegando excesso na aplicação da agravante prevista no art. 61, II, "f", do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a idoneidade da fundamentação utilizada para aplicar a agravante do art. 61, II, "f", do Código Penal; e (
ii
) avaliar a proporcionalidade da fração de acréscimo da pena na segunda fase da dosimetria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fundamentação apresentada pelo juízo de origem, com base no art. 5º, I, da Lei nº 11.340/2006, mostrou-se idônea, ao destacar o contexto de violência doméstica e a relação íntima de afeto entre as partes.

A fração de acréscimo de 1 mês, correspondente ao dobro da pena mínima, está devidamente justificada pelas peculiaridades do caso concreto, que envolvem a aplicação de medidas mais rigorosas previstas na Lei Maria da Penha para proteção da mulher em situação de vulnerabilidade.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite a exasperação superior a 1/6, desde que devidamente fundamentada e proporcional às circunstâncias do fato, o que foi observado no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A aplicação da agravante do art. 61, II, "f", do Código Penal, no contexto da Lei nº 11.340/2006, exige fundamentação concreta, considerando a situação de vulnerabilidade da mulher em ambiente doméstico.

É admissível fração de aumento superior a 1/6, desde que devidamente justificada pelas peculiaridades do caso concreto, em observância à razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal,
arts
. 147, caput, e 61, II, "f"; Lei nº 11.340/2006, art. 5º, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 416.254/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
11.10.2017; STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 1.079.004/SE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
DJe
28.06.2017; STJ, REsp n. 1.239.850/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma,
DJe
05.03.2012.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1023778-58.2021.8.11.0003

APELANTE: DIOGO PATRICIO PEREIRA AURELIANO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de recurso de Apelação Criminal
,
interposto por

Diogo Patricio Pereira Aureliano
,
contra a sentença proferida pelo juízo da

1ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis
/MT,
nos autos da ação penal (
PJe
n
.

1023778-58.2021.8.11.0003
)
que o condenou a pena de

02 (dois) meses

de detenção
, em regime
aberto
e o pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
,

pela prática do crime tipificado no artigo 147
,
caput,
do Código Penal, com as implicações da Lei nº 11.340/2006
.
(Id
.
223917193)

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso,
requerendo
a revisão da dosimetria da pena aplicada ao
apelante.
(Id.
2223917663
)

Em contrarrazões, o
Ministério Público Estadual
pugna pelo
improvimento
do recurso
.

(
Id.

223917666
)

A Procuradoria-Geral de Justiça
exarou parecer
pelo

p
rovimento
do
apelo
defensivo
.
(
Id.

232270679
)

É o relatório.

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço o apelo interposto.

Narra a denúncia que:

“(...) em 16/3/2021, por volta das 7h, na residência comum, no Assentamento Alvorada, em Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, com atos e ações, ameaçou de causar mal injusto e grave contra a companheira Fernanda Dourado de Souza, conforme BO 2021.69207 e declarações da vítima. Consta que o denunciado e a vítima eram conviventes.

No dia, hora e local dos fatos, após a vítima pedir para ele encanar a água, o denunciado jogou café nela e disse para ela calar a boca senão ele daria um soco nela. Com medo, a vítima comunicou o fato para a delegacia de polícia (...)”.
(Id. 223917150)

Após regular instrução criminal, julgou-se procedente o pedido contido na denúncia, o qual restou condenado nos termos já relatados
,
cenário contra o qual se insurge o apelante.

Pois bem.

A materialidade da infração penal e a respectiva autoria que recai sobre a apelante se encontram amplamente comprovadas e sequer constituem objeto de insurgência recursal.

Neste grau de jurisdição, a Defesa volveu, tão somente, contra a dosimetria de pena, alegando que
na segunda fase
foi reconhecida a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alíneas “f”, do Código Penal,
porém, o
aumento
foi
exacerbado
e
se deu sem fundamentação idônea
,
devendo a dosimetria ser refeita utilizando a fração de 1/6 (um sexto) prevista pelas Cortes Nacionais
.

Em análise dos autos, verifica-se que
o
magistrad
o
de origem aplicou a circunstância agravante da alínea “f”, em razão do delito ter sido cometido com violência contra a mulher nos termos da Lei n. 11.340/2006,

sobretudo porque a vítima era companheira do
apelante
à época dos fatos
,
e
na segunda fase majorou a pena em um mês
.

A aplicação da referida circunstância agravante se deu através da seguinte fundamentação
:

“(...)
Passando à segunda fase da dosimetria da pena, reconheço a circunstância agravante descrita no Artigo 61, inciso II,
alíneas “f”, do Código Penal, haja

vista que o crime foi cometido em ambiente doméstico, adequando à hipótese prevista no Artigo 5º, inciso I, da Lei nº 11.340/
2006
.

Diante disso,
agravo em 01 (um) mês a pena
do acusado.

Diante disso, a pena intermediária a que se chega, na
2ª fase da dosimetria, é a de 02 (dois) meses de detenção.

Não existem circunstâncias atenuantes para serem reconhecidas
.

Na terceira e última fase da fixação da pena, verifica-se que inexistem causas de aumento e/ou diminuição da pena.

Pelos motivos acima expostos, fixo em definitivo
a pena em de 02 (dois) meses de detenção
(...)”.

(Id. 223917193)

Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
,
“
o quantum de aumento decorrente da negativação das circunstâncias não está estipulado no Código Penal, de forma que, com base em fundamentação concreta, devem ser observados os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, da necessidade e da suficiência à reprovação e à prevenção do crime, informadores do processo de aplicação da pena
”
(HC

n. 416.254/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
DJe
de 11/10/2017).

A jurisprudência d
a e.
Corte
de Justiça
admite a utilização dos patamares de 1/6, 1/8, ou

exasperação superior, desde que devidamente fundamentada, não havendo paradigma

legal rígido sobre os critérios de fixação da pena intermediária
.

Nesse sentido:

“(...) O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado

de que, embora ausente previsão legal acerca dos percentuais mínimo e

máximo de elevação da pena em razão da incidência das agravantes, o

incremento da sanção em fração superior a 1/6 exige fundamentação

concreta.
(...)
(
AgRg
no HC n.

736.175/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado

em 24/5/2022,
DJe
de 31/5/2022.)

“(...)
O aumento para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante deve ser realizado em 1/6 da pena-base,
(...)
devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado”
(STJ,
AgRg
no REsp n. 2.096.772/RS)” (N.U 1009295-83.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,

MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/07/2024,
Publicado
no DJE 02/08/2024).

Nesses termos,
nada impede que
o douto magistrado
, diante
das particularidades do caso
, aplique fração diversa, maior ou menor, desde que mais adequada à hipótese, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo certo, em todo caso, que o incremento da pena em fração superior a 1/6 (um sexto), por força da incidência de agravantes, exige fundamentação concreta, nos termos da jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça.

Ressalta-se
que o caso trata de crime praticado no contexto da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), que delibera sobre questões relacionadas à violência doméstica e familiar contra a mulher, ou seja, em casos em que a mulher
encontra-se
em especial situação de vulnerabilidade.

Desta forma
,
dada as peculiaridades fáticas do caso, entendo que o montante de aumento aplicado pelo juiz sentenciante
1 (um) mês
, se mostra adequado
, e bem fundamentado
,
utilizando
do
Artigo 5º, inciso I, da Lei nº 11.340/2006
,
pois
“
a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher” (
AgRg
no
AREsp
1.079.004/SE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 13/6/2017,
DJe
28/6/2017)
.

Logo
, a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido que a Lei n. 11.340/2006 “teve o intuito de proteger a mulher da violência doméstica e familiar que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial, mas o crime deve ser cometido no âmbito da unidade doméstica, da família

ou em qualquer relação íntima de afeto” (REsp n. 1.239.850/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 16/2/2012,
DJe
de 5/3/2012).

O édito condenatório
,

a
o
açambarcar a órbita gravitacional do
art
5º, I da Lei nº 11.340/06, praticamente traz,
in
re

ipsa
,
a fundamenta
ção quanto à utilização da agravante do
ambiente doméstico.

É clarividente que a referida
lex
,
apelidada
Maria da Penha,
institui
u
um autêntico subsistema
(
penal e processual penal
)
paralelo, com inobservância de med
idas
despenalizadoras
, revisão do conceito legal de infração de menor potencial ofensivo, subtração da competência do
JEcrim
,
inexigibilidade
de condição de pr
o
ce
dibilidade
(prescindibilidade de representação da vítima), hipóteses de decreto preventivo
com o fito específico de assegurar medidas protetivas, tipos penais específicos,
entre tantas outras reescrituras.

Desta forma
, ante a fundamentação acima destacada,
mantenho a pena aplicada
na forma posta pelo juízo sentenciante, não merecendo nenhum reparo
a operação
dosim
étrica na origem
.

Ante o exposto,
RECURSO
CONHECIDO
mas, no mérito,
DESPROVIDO
, em
dis
sonância
com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024